Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE SÓCIO. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL. INCLUSÃO SÓCIO NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE INSTAURAÇÃO INCIDENTE. DECISÃO CONFIRMADA.
1. É certo que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052 do Código Civil), o que não significa que eventual ausência de integralização do capital social da empresa ensejará imediata inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença.
2. O cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Inteligência do Art. 513, §5o, do Código de Processo Civil.
3. A inclusão de sócio da empresa executada que não participou da fase de conhecimento não pode ser feita diretamente sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Recurso desprovido.